Tribunal: TJPA
Processo: 0862097-11.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862097-11.2020.8.14.0301

APELANTE: JANILTON DA COSTA SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo disciplinar e de reintegração no cargo, confirmando a demissão de servidor da rede pública estadual de ensino, em razão de envolvimento com aluna menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do processo administrativo disciplinar sob o prisma da violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; e avaliar a possibilidade de revisão judicial do mérito da sanção aplicada pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade e à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem adentrar no mérito administrativo.

4.

Apelante não comprovou qualquer irregularidade processual que justificasse a nulidade do PAD, sendo observadas todas as garantias constitucionais no procedimento administrativo.

5.

Constatada a incompatibilidade da conduta do servidor com o cargo exercido, demonstrando ofensa à ética e à moralidade pública, o ato de demissão está fundamentado e é proporcional à gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação cível conhecida e improvida.

Tese de julgamento: “O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade, vedada a análise do mérito administrativo da sanção aplicada, quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JANILTON DA COSTA SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, o qual julgou improcedente os pedidos da exordial.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Janilton da Costa Souza contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público
, ajuizada em face do Estado do Pará. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a penalidade de demissão aplicada ao recorrente no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com fundamento na regularidade do procedimento administrativo e na inexistência de ilegalidades que comprometessem sua validade.

Na origem, o autor relatou que a demissão resultou de acusações de assédio sexual e abuso de autoridade, supostamente praticados contra uma aluna da escola onde lecionava. Segundo os documentos colacionados à petição inicial, o recorrente admitiu o relacionamento, sustentando, porém, que a relação foi consensual e ocorreu fora do ambiente escolar, sem qualquer influência direta de seu cargo de professor. A aluna, na época menor de idade, afirmou em depoimento que o relacionamento teve início após trocas de mensagens em redes sociais e encontros que culminaram em envolvimento sexual.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID.

19901957):

“Desse modo, sem maiores digressões, não se mostra plausível a afirmação da existência de ilegalidades na condução do PAD em comento, que acarretem o acolhimento dos pedidos formulados na inicial, neste juízo de cognição exauriente.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pela Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita (id 2989514), na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.”

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID. 19901961) alegando a nulidade do processo administrativo e a possibilidade de controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Ademais, reiterou que não houve assédio sexual e que não houve estupro, pois a relação foi consentida pela menor e
que o vínculo amoroso com a aluna foi iniciado por iniciativa desta e com o pleno consentimento de ambos. Ressaltou que os encontros ocorreram fora do âmbito escolar, negando a utilização de sua posição de professor para obter vantagens ou influenciar a aluna.
Destacou que a condução do processo administrativo foi contaminada por pré-julgamentos e discriminação, utilizando expressões condenatórias e inadequadas antes da conclusão formal.
Ao final, requereu o provimento e a reforma da sentença para anular ou modificar para pena menos grave que a demissão.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 19955425.

Foram apresentadas contrarrazões do apelado argumentando: Sustenta que o procedimento foi conduzido com observância das garantias constitucionais e legais, assegurando ampla defesa ao recorrente. - Alega que a conduta do servidor configura grave violação aos deveres funcionais, atentando contra a dignidade da função pública e os princípios da moralidade e probidade administrativa.

Argumenta que a pena aplicada é condizente com a gravidade das infrações apuradas, considerando a violação ética e o impacto negativo na imagem do serviço público.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. O Ministério Público sublinhou o dever da Administração de proteger a moralidade e a eficiência do serviço público, especialmente no contexto da educação básica, onde os servidores têm contato direto com crianças e adolescentes. A permanência do recorrente no cargo, mesmo diante das alegações de relação consensual, comprometeria a credibilidade e a confiança da comunidade na instituição escolar.

Os Autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

O mérito recursal limita-se
a controvérsia acerca da decisão que julgou improcedente a ação considerando legal e regular o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão
do apelante.

Assim sendo, o apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do
processo administrativo disciplinar
que culminou com a sua demissão.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARAAFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.

1.

(...) O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico 3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015. 4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento segundo o qual "deve-se salientar que o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na

averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal”. (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015).

Assim,
o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

No caso em tela, verifica-se que foi instaurado processo administrativo disciplinar contra o autor, ora apelante, em razão de suposta afronta aos art.177, VI; 178, V c/c 190, IV e XIII da Lei Estadual nº 5.810/94.

A instauração do PAD se deu em razão da conduta inapropriada do apelante que era professor da rede estadual de ensino no Município de Castanhal e que se envolveu com uma aluna menor.

Ressalta-se que o próprio apelante, em sua inicial, afirma ter apresentado defesa escrita, com produção de provas orais tais como interrogatório e oitiva de testemunhas, lhe sendo oportunizado prestar depoimento pessoal perante a Comissão do PAD, como também foram ouvidas testemunhas, sendo respeitado no decorrer do PAD os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e os demais cabíveis ao caso em comento.

Dessa forma, a comissão processante imputou ao apelante conduta passível de demissão, portanto, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais, o que não se apresenta no caso vertente.

Como é cediço, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal. O controle jurisdicional se limita a aspectos de legalidade do ato administrativo, não podendo se adentrar no mérito, o que não significa que o Judiciário não possa verificar a adequação entre os motivos do ato e a conclusão da autoridade administrativa, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

O processo administrativo disciplinar consiste em sucessivos atos administrativos concatenados cuja finalidade é apurar o cometimento de ilícito administrativo praticado por servidor público e, por consequência, determinar a punição adequada ao caso.

Nessa perspectiva, entendo que as alegações de insuficiência de provas no Processo Administrativo Disciplinar para aferir a infração denunciada, assim como a argumentação do recorrente de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da penalidade, se trata de incursão no mérito administrativo
.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
PROCESSO DISCIPLINAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE
. 1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça permite o julgamento monocrático de mandado de segurança quando ancorado em precedentes que retratavam entendimento consolidado nesta Corte. 2. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar (PAD) restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 3. In casu, chegou-se à conclusão de que o impetrante, valendo-se das suas funções, associou-se a membro de associação criminosa especializada em obtenção de financiamentos fraudulentos, a ele fornecendo número de placas de veículos apreendidos pela Polícia Federal, de modo que, quando a autoridade apontada como coatora conclui haver conjunto de indícios e provas da prática de ato incompatível com o cargo do demandante, não salta aos olhos nenhum ato evidentemente ilegal a ponto de exigir intervenção Judicial, reforçando-se que não cabe incursão no mérito da decisão. 4. No PAD, como acontece até mesmo no Processo Penal, que é aquele cercado das maiores garantias, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal (MS 19.885/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/11/2016). 5. No particular, se o propósito do impetrante era apontar quebra do devido processo legal e da ampla defesa, seria necessário que trouxesse aos autos cópia integral dos autos do procedimento administrativo impugnado, o que não ocorreu. Precedentes. 6. Hipótese em que a pena aplicada, além de corretamente motivada, foi absolutamente proporcional aos fatos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 20.312/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 24/05/2021)

Assim, compete ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo somente sob o aspecto da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação, sendo incabível, portanto, o controle jurisdicional no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD.
TRAMITE DO PAD NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ.

2. "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa" (Súmula n&deg; 592/STJ).

3. A licença para tratamento de saúde não impede a tramitação regular do PAD, tampouco a aplicação de penalidade de demissão, tendo sido observado o devido processo legal. Precedentes do STJ

4. Apelo conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851792-02.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2022 )

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de anulação de ato administrativo que ensejou a demissão do cargo de investigador de polícia, após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar;

2- Ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD que culminou com a aplicação da sanção de demissão do apelante dos quadros da Polícia Civil;

3- A ausência de comprovação da autoria e materialidade dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar;

4- Não identificada ausência de especificação de fatos que venha a comprometer a legalidade do procedimento administrativo, porquanto bem esclarecidos e especificados, em todas as fases do PAD;

5- O nosso ordenamento jurídico adota como regra a independência entre as instâncias, considerando a tripartição dos Poderes e a individualização das responsabilidades, de modo que as esferas administrativa e penal são independentes. Inteligência da Súmula 651 do Superior Tribunal de Justiça;

6- A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante nº 5/STF);

7- O processo administrativo disciplinar tem serventia não apenas para apuração de irregularidades cometidas no serviço público; além disso, é um meio de defesa do servidor que está sendo acusado. A nomeação de defensor ad hoc, diante da recalcitrância do causídico em não comparecer aos atos para os quais foi notificado, conferiu ao indiciado/apelante esse direito;

8- Nomeação de servidor com cargo superior como defensor ad hoc tem respaldo nas Leis Estaduais 5.810/94 e 022/94;

9- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0029039-36.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/11/2022)

Destaco, ainda, que o apelante não demonstrou a suposta desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre a falha cometida e a punição aplicada pela Administração Pública, pois, não se pode olvidar que o apelante, por diversas vezes, confessou ter assediado a aluna, menor de idade, para a qual dava aula na rede pública de ensino. Desta forma, é evidente que a falha cometida é de natureza grave e atinge a ética do funcionalismo público, devendo ser fortemente repreendida pelo Estado.

Nessa senda, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado de que a conduta praticada se mostra incompatível com seus deveres funcionais, sendo proporcional a penha de demissão.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - MÉRITO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA – PENA DE DEMISSÃO - ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MENOR – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao servidor a sanção de demissão, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida, após a apuração da infração disciplinar, mediante processo em que respeitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. A conduta praticada pelo servidor mostra-se incompatível com os deveres funcionais do profissional da educação e afronta o mandamento constitucional que atribui ao Estado, à família e à sociedade o dever de cuidado e de proteção das crianças e adolescentes. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da independência entre as apurações de ilícitos pela esfera administrativa e judicial, que apenas se comunicarão diante da eventual absolvição pela inexistência de fato e/ou pela negativa de autoria.

(TJ-MT - AC: 00074997920198110004, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)

Considerando que a demissão do apelante se deu após a instauração, instrução e julgamento de um processo administrativo disciplinar e a conduta imputada ao servidor põe em risco a integridade física e moral das alunas, não se vislumbra violação aos princípios constitucionais que levem ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar

Com efeito, inclusive como destacou o juízo de origem, verifica-se que o PAD em tela respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo, em que pese o apelante discorde da pena que lhe foi aplicada.

Dessa maneira, evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo ao apelante no procedimento, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorarios sucumbências para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024